Tribunal: TJMT
Processo: 1027082-77.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027082-77.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Sucumbência Recíproca. Contradição E Erro Material Na Fixação Dos Honorários.
Embargos
Acolhidos
Com Efeitos Modificativos
.

I. caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de acórdão
que deu parcial provimento ao recurso de apelação da
S
eguradora
e
reconhece
u
o direito de ressarcimento parcial, fix
ou
atualização monetária pela Selic e estabelece
u
sucumbência recíproca com base no valor atualizado da causa.

II. questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro material e contradição no acórdão quanto à fixação da sucumbência recíproca e das bases de cálculo dos honorários advocatícios; (
ii
) saber se é possível ajustar a distribuição das despesas e honorários à luz dos
arts
. 85 e 86 do CPC, considerando os percentuais de decaimento e os critérios legais de fixação.

III. razões de decidir

3.
O acórdão embargado incorreu em erro material ao fixar honorários em favor dos patronos de suas respectivas partes, em afronta ao art. 85 do CPC, que impõe a condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários ao advogado da parte vencedora.

4.
Verificou-se contradição entre a existência de condenação líquida e a fixação da base de cálculo dos honorários sobre o valor
da causa, em desacordo com o art. 85, § 2o, do CPC e com a jurisprudência do STJ.

5.
A correta aplicação do art. 85, § 2o, do CPC impõe que os honorários sejam fixados, preferencialmente, sobre o valor da condenação (em favor da autora) e sobre o proveito econômico obtido (em favor da ré).

6.
A distribuição das despesas processuais deve observar a proporção do decaimento: 55% para a autora e 45% para a ré.

IV. dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
“1. Incorre em erro material o acórdão que fixa honorários advocatícios em favor dos próprios patronos. 2. A fixação dos honorários deve observar a base legal preferencial prevista no art. 85, § 2o, do CPC: valor da condenação ou do proveito econômico obtido. 3. A distribuição das custas deve respeitar o decaimento proporcional das partes, conforme art. 86 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 786; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 14, e 86.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.092.310/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.337.558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 07.02.2019,
DJe
20.02.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1.787.893/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 27.04.2020,
DJe
27.04.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.500.280/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 22.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1027082-77.2023.8.11.0041

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE Seguros Gerais S.A.

em virtude de acórdão
que deu parcial provimento ao
seu
Recurso de Apelação
, reconheceu o direito de ressarcimento no valor total de R$ 8.743,96
,

correspondente às indenizações pagas aos segurados
,
determinou a atualização pela taxa Selic, e manteve os demais termos da sentença, fixando sucumbência recíproca, de modo que cada parte arcaria com metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários de seus respectivos patronos, mantido o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, a Embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro material, visto que fixou a sucumbência recíproca de forma indevida, ao dispor que cada parte arcaria com metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários de seus respectivos patronos, em afronta aos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil, os quais impõem que a verba honorária seja revertida em favor do advogado da parte vencedora e suportada pelo vencido, observada a proporcionalidade.

Alega a existência de contradição no acórdão, pois foi fixado a mesma base de cálculo para os honorários devidos por ambas as partes, quando deveria observar bases distintas: os honorários devidos pela Embargante deveriam incidir sobre o proveito econômico obtido pela Embargada, enquanto os honorários devidos pela Embargada deveriam incidir sobre o valor da condenação.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
para sanar os vícios apontados
.

Contrarrazões apresentadas pela Embargada, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado está assim ementado:

Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação Regressiva De Seguradora. Danos Elétricos Em Equipamentos. Preliminar De Violação Ao Princípio Da Dialeticidade Rejeitada. Oscilação Na Rede Elétrica. Responsabilidade Objetiva Da Concessionária. Inexistência De Nexo Causal Quanto A Determinados Segurados E Comprovação Do Nexo Em Relação Aos Demais.
Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível em virtude da sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada pela seguradora contra concessionária de energia elétrica, visando à restituição dos valores pagos a segurados em razão de supostos danos elétricos decorrentes de oscilações na rede de energia.

II. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: i) saber se o recurso preenche o requisito da dialeticidade para ser conhecido;
ii
) saber se a concessionária de energia elétrica é civilmente responsável pelos danos a equipamentos segurados, diante da prova apresentada e dos relatórios técnicos juntados.

III. Razões De Decidir

3. O recurso preenche os requisitos de dialeticidade, pois apresenta fundamentos de fato e de direito relacionados à sentença, não se configurando hipótese de não conhecimento.

5. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a ausência de falha ou a existência de causa excludente de responsabilidade,
conforme CF/1988, art. 37, § 6o e CDC, art. 14, § 3o.

6. Laudos unilaterais não bastam para afastar relatórios técnicos auditados pela ANEEL, que gozam de presunção de legitimidade, salvo prova robusta em sentido contrário.

7. Em relação a parte dos segurados, os próprios relatórios da concessionária reconheceram perturbação no sistema, ensejando direito de regresso da seguradora. Para os demais, não comprovado o nexo causal, não há ressarcimento.

8. Comprovado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano ao equipamento segurado, a concessionária responde pelo ressarcimento à seguradora, nos limites do valor indenizado.

IV. Dispositivo E Tese

9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para condenar a Concessionária ao ressarcimento em favor da Seguradora nos casos em que comprovada a perturbação na rede. Mantida a improcedência quanto aos demais.

Tese de julgamento:
“1. Preenche o requisito da dialeticidade o recurso que enfrenta de modo suficiente os fundamentos da sentença. 2. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a prestação do serviço. 3. Laudos unilaterais e sem respaldo técnico suficiente não afastam a presunção de legitimidade dos relatórios auditados pela agência reguladora. 4. Em havendo início de prova do dano e do nexo causal, e não sendo a concessionária capaz de comprovar a regularidade do serviço no período do sinistro, é devida a restituição do valor pago a título de indenização securitária.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 786; CPC,
arts
. 373, I e II, 85, 86, 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.092.310/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.337.558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 07.02.2019,
DJe
20.02.2019; TJMT, Apelação Cível 1007059-35.2022.8.11.0045, Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025,
DJe
27.01.2025; TJMT, Apelação Cível 1039230-23.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2025,
DJe
22.04.2025.
(Id
305075870
).

Desde logo, registro que, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a
contradição
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
.” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, em que pese aos fundamentos da decisão embargada manterem-se sólidos, mormente porque solucionado de forma expressa o mérito recursal, assiste razão à
Embargante ao apontar a necessidade de correção na forma de distribuição e na base cálculo de fixação dos honorários sucumbenciais.

O acórdão dispôs que cada parte arcaria com metade das custas e com os honorários “de seus respectivos patronos”, mantendo o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tal disposição incorre em erro material, pois, conforme os
arts
. 85 e 86 do CPC, os honorários de sucumbência devem ser suportados pela parte vencida em favor do advogado da parte vencedora, e não pagos a si próprio.

Além disso, observa-se contradição interna, uma vez que o acórdão reconheceu a existência de condenação líquida (R$ 8.743,96) e, ainda assim, fixou a base de cálculo dos honorários sobre o valor da causa para ambas as partes, sem distinguir as proporções do decaimento.

Conforme disciplina o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios observa ordem de preferência legal: em primeiro lugar, o valor da condenação; na sua falta, o proveito econômico obtido; e, apenas na impossibilidade de mensuração desses critérios, o valor atualizado da causa, consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR,
DJe
29.03.2019,
os honorários advocatícios de sucumbência, na vigência do CPC/15, devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (
II.a
) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (
II.b
) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em
que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
Precedentes.

1.1. No caso em tela, a fixação de obrigação de fazer possui valor econômico aferível, a afastar a incidência excepcional e subsidiária da regra disposta no art. 85, § 8o, do CPC/2015. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido. (STJ,

Quarta Turma,
AgInt
no REsp no 1787893/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, publicado no DJE em 27/04/
2020)
(
sem negrito no original).

Na hipótese
, como houve condenação líquida, os honorários em favor da
A
utora devem incidir sobre o valor da condenação (R$ 8.743,96); e os honorários devidos pela
A
utora em favor da
R
é devem incidir sobre o proveito econômico obtido pela Embargada (R$ 10.900,51), correspondente à diferença entre o pedido inicial (R$ 19.644,47) e o valor acolhido no acórdão.

Em igual sentido
, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. CONDENAÇÃO EM VALOR MENSURÁVEL. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO RÉU IGUALMENTE CALCULÁVEL.

1.
Na vigência do CPC/2015, havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ
, Quarta Turma,

AgInt
no
AREsp
1500280
/
PR
, publicado no
DJe

em
22/02/2023)
(Sem negrito no original).

A repartição das custas deve observar o art. 86,
caput
, do CPC, conforme o decaimento proporcional de cada parte.

No caso concreto
, a MAPFRE decaiu
em cerca de
55% do pedido, e a Energisa,
em cerca de
45%, razão pela qual as custas e despesas processuais devem ser distribuídas nessa proporção (55% para a autora e 45% para a ré), substituindo-se a divisão igualitária antes estabelecida.

Assim
, impõe-se o acolhimento integral dos embargos para sanar o erro material e a contradição, corrigindo a forma de fixação da sucumbência, sem alteração do resultado do julgamento quanto ao mérito.

Ante o exposto,
acolho os Embargos de Declaração
,
com fundamento no art. 1.022, I
e III
, do CPC,
com a finalidade de
sanar o erro material e eliminar a contradição verificada no capítulo referente à distribuição do ônus
da
sucumbência, para ajustar o rateio das despesas processuais na proporção de 55% (cinquenta e cinco por cento) à Autora e 45% (quarenta e cinco por cento) à Ré, bem como fixar os honorários advocatícios de forma recíproca, nos seguintes termos:

a) em favor dos patronos da Autora (Embargante), em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, fixada em R$ 8.743,96
(oito mil setecentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos); e

b) em favor dos patronos da Ré (Embargada), em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o valor postulado na inicial (R$ 19.644,47) e o valor da condenação (R$ 8.743,96), totalizando R$ 10.900,51 (dez mil novecentos reais e cinquenta e um centavos), vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.

Mantenho inalterados os demais fundamentos e conclusões do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025